Tribunal: CARF
Processo: 11128.005620/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ?e? do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005620/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.668 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “ e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005620/2009-61
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005620/2009-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-90.469,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a impugnação apresentada.
O presente processo é pertinente ao auto de infração de fl. 4/10, referente à multa
regulamentar (não passível de redução) – código de receita DARF 2185, no valor de R$
15.000,00.
Esclarece a Auditoria que:
001 – NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE
EXECUTAR
Concluído levantamento realizado na Equipe de Averbação de manifesto
e Retificação de RE Averbado (EQMAX) do Setor de Exportação da
Alfândega do Porto de Santos, através do qual se apurou informação dos
dados de embarque no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), por parte da transportadora ATLAS MARITIME LTDA no
ano de 2005 em prazo superior a 07 (sete) dias em 06 embarques/SD
realizados através de 03 navios/viagem por ela representados.
Em anexo consta a planilha com a relação dos dados de embarque
informados fora do prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, a
data da informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque e
quantidade de dias informados fora do prazo, por navio. (...)
0 atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo
com o art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita
o Transportador Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, conforme previsão legal do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966,
alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003:
0 Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c. que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio
ou forma (omissiva ou comissiva) constitui embaraço à fiscalização.
Nesse caso, a própria IN 28/2004, expressamente no art. 44, enquadra
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005620/2009-61

este descumprimento de prazo na informação dos dados de embarque
como embaraço cabendo, portanto a multa de R$ 5.000,00.
Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea e. está expresso que deixar
de prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veiculo
transportador ou carga nele transportada ou suas operações enseja multa
de R$ 5.000,00. Com isso, fica claro, por meio desses dois dispositivos
legais a infração cometida pelo transportador marítimo.
A presente autuação está lastreada na alínea "e", inciso IV, do artigo 107
do Decreto-Lei n ° 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n °
10.833/03, (...)
Entretanto, o prazo foi dilatado com o advento da noticia SISCOMEX n °
002, de 07/01/2005.
"07/01/2005 0002 ASSUNTO: PRAZO PARA INFORMAÇÃO DOS
DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO
0 PRAZO PARA 0 TRANSPORTADOR REGISTRAR OS DADOS DE
EMBARQUE DA MERCADORIA NO SISCOMEX DEFINIDO NO
ART. 37 DA IN 28/94, SERA DE 7 DIAS DA DATA DO EFETIVO
EMBARQUE
DA
MERCADORIA,
QUANDO
A
VIA
FOR
MARÍTIMA.
TORNA-SE SEM EFEITO 0 ITEM 2 DA NOTÍCIA SISCOMEX
EXPORTAÇÃO 105/94. (Grifos
acrescidos)
Tal dilação de prazo foi posteriormente corroborada pela IN/SRF n °
510/05 que deu nova redação ao artigo 37 da IN/SRF 28/94.
(...)
CONCLUSÃO
17.Emface do exposto, conclui-se que;
a) cabe a situação em curso a aplicação da retroatividade benigna prevista
no art. 106 do CTN. Portanto, aplica-se a multa por falta de registro, no
Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque de mercadorias, fora do
prazo estipulado, somente se o registro foi efetuado depois de dois dias,
no caso de transporte aéreo, ou depois de sete dias, no caso de transporte
marítimo;
b) a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as infrações cometidas
a partir de 31 de dezembro de 2003, é a que se refere à alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com a redação dada
pela Lei n° 10.833, de 2003.
c)-deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00,
uma vez que ocorre o descumprimento da obrigação acessória de
informar os dados de embarque, no Siscomex, não sendo determinante a
quantidade de dados não informados. "(Grifos acrescidos)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005620/2009-61

Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela ATLAS
MARITIME LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos
dados de embarque no Siscomex em relação a 06 embarques em 03
navios, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por navio/viagem num total de
R$ 15.000,00.
(...)
Na fl. 16 foi juntada planilha indicando entre outros dados o número do DDE, o
dia do embarque, o dia da informação do embarque e o número de dias de atraso na prestação
das informações.
Argumenta a Impugnante que a multa por ela questionada só poderia ter sido
aplicada a transportador marítimo ou a agente de carga entendido como agente que opera na
modalidade
”NVOCC”,
na
concolidação/desconsolidação,
responsável
pela
unitização//desunitização de cargas), e não a ela, por se tratar de agência marítima.
Entende a Impugnante que por ser mera mandatária das empresas transportadoras
marítimas, responsáveis pelo registro dos dados de embarque junto ao SISCOMEX, não pode ser
responsabilizada por eventuais erros cometidos por seus Mandantes.
Cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos:
2) O extinto, mas sempre Egrégio Tribunal Federal de Recursos pacificou
o entendimento em casos tais, assim sumulando a questão:
‘Súmula 192:
O AGENTE MARÍTIMO, QUANDO NO EXERCÍCIO EXCLUSIVO
DAS
ATRIBUIÇÕES
PRÓPRIAS,
NÃO
É
CONSIDERADO
RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO,NEM
SE
EQUIPARA
AO
TRANSPORTADOR PARA OS EFEITOS DO DECRETO-LEI No 37
DE 1966.
Assinala a Impugnante que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça
não discrepa da Súmula 192 do TFR e arremata:
(...) Cabe ao Armador/Transportador Marítimo/Agente de Carga suportar
quaisquer ônus/responsabilidade por eventuais atrasos nos registros dos
dados de embarque junto ao SISCOMEX CARGA.
Argumenta a Impugnante que as inclusões dos dados de embarque foram
realizadas de acordo com a legislação vigente à época e acrescenta que à época da suposta
infração não havia um prazo expressa e explicitamente definido/determinado para a realização
do registro junto ao SISCOMEX, somente a expressão “imediatamente após”.
Os valores totais das multas aplicadas afrontam os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, entre outros.
Afirma a Impugnante que todos os registros de embarque foram realizados, sendo
que em 15 oportunidades o dia da informação do embarque teria ocorrido antes da atracação do
respectivo navio (faz remissão à listagem anexa (doc. 3).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005620/2009-61

Após transcrever a Solução de Consulta Interna 8, de 14 de fevereiro de2008,
conclui a Impugnante que:
Há de se concluir que a atuação fiscal exarada contra a Impugnante não
pode prosperar em face de sua manifesta insubsistência,além do já
exposto, por flagrante entendimento incorreto dos Imos. Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil ao enquadrar o auto de infração com
cominação legal imputada à Impugnante por ferir as alíneas ‘c’ e ‘e’,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei 37/66.com redação dada pelo
artigo 77 da Lei no 10.833/03.
Ao analisar os fundamentos a r. DRJ julgou improcedente a impugnação em
acórdão assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/10/2005
Pedido de envio das intimações para local diverso do endereço
tributário do contribuinte. Descabimento.
As intimações relativas à processo administrativo fiscal deverão ser
efetuadas no endereço tributário do contribuinte.
Agente marítmo. Obrigação de prestar informações à Secretaria da
Receita Federal (atual Secretaria da Receita Federal do Brasil).
O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal (atual
Secretaria da Receita Federal do Brasil), na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. O
agente marítimo também está obrigado a prestar à Secretaria da Receita
Federal (atual Secretaria da Receita Federal do Brasil) as informações
sobre as operações que execute e respectivas cargas.
Alegação de inconstitucionalidade. Descabimento.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005620/2009-61

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
A recorrente insiste que a multa é indevida, pois estaria atuando meramente como
agente marítimo. Contudo, a infração foi lavrada em razão de a Recorrente constar no Siscomex
Carga como transportador responsável. Além do contrato social, a Recorrente não apresenta
outros documentos suficientes para indicar que o registro no Siscomex se tratou de algum
equívoco. Assim, correta a interpretação dada pela r. DRJ:
18. Argumenta a Impugnante que a multa por ela questionada só poderia ter
sido aplicada a transportador marítimo ou a agente de carga, e não a ela, por se
tratar de agência marítima (agente que opera na modalidade “NVOCC”, na
consolidação/desconsolidação, responsável pela unitização/desunitização de
cargas), conforme dispõe o Decreto-Lei 37/1966.
18.1. Entende a Impugnante que por ser mera mandatária das empresas
transportadoras marítimas, responsáveis pelo registro dos dados de embarque
junto ao SISCOMEX, não pode ser responsabilizada por eventuais erros
cometidos por seus Mandantes.
18.2. Cabe assinalar que o Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988,
alterou os artigos 31 e 32, do Decreto-Lei 37/1966, que passaram a dispor que:
Art.31 - É contribuinte do imposto: (Redação pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional; (Redação pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente; (Redação pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
III - o adquirente de mercadoria entrepostada. (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (destaquei)
18.3. Como visto, desde a edição do Decreto-Lei 2.472/1988, não pode mais a
Autuada alegar ser mera mandatária das empresas transportadoras marítimas.
18.4. Há que se atentar ainda para a redação dada ao parágrafo 1o do artigo 37
do Decreto-Lei 37/1966, pela Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005620/2009-61

bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
18.5. Como visto, o parágrafo 1o do artigo 37 do Decreto-Lei 37/1996,
estabelece que será considerado agente de carga (para fins de prestação das
informações referidas no artigo 37) qualquer pessoa que, em nome do
importador ou exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos. O conceito fixado pelo
dispositivo transcrito abrange, sem dúvida, os agentes marítimos.
18.6. Assinale-se que o entendimento acima é referendado pela Instrução
Normativa RFB 800, de 27 de dezembro de 2007, como se verifica pela
transcrição abaixo:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (destaquei)
CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações
sobre o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres
vazios e demais unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
18.7. Ainda com o intuito de demonstrar que não se equipara ao transportador
para os efeitos do Decreto-Lei 37/1966, a Impugnante faz referência à Súmula
192 do extinto Tribunal Federal de Recursos e assinala que a mesma não
diverge do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.
18.8. A Súmula 192 é anterior a legislação acima transcrita, não sendo mais
aplicável perante a legislação ora em vigor, segundo a qual o agente marítimo
foi equiparado ao transportador, para fins do Decreto-Lei 37/1966.
Da alegação de que as informações foram efetivadas tempestivamente
19. Argumenta a Impugnante que todas as inclusões dos dados de embarque
foram realizadas de forma regular.
19.1. A alegação não pode ser aceita, uma vez que veio desacompanhada da
indispensável comprovação.
19.2. A Auditoria elaborou a planilha de fl. 16, na qual indica com precisão o
número do DDE e as respectivas datas de embarque e de prestação das
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005620/2009-61

informações. Na referida planilha é possível constatar que todas as informações
foram prestadas fora do prazo.
19.3. A alegação só poderia prosperar mediante a apresentação da comprovação
documental da efetivação tempestiva dos registros no sistema. Como nenhum
documento foi apresentado, tenho como não comprovada a apresentação
tempestiva das informações.Da alegada afronta aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
20. Segundo a Impugnante, os valores totais das multas aplicadas afrontam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
20.1. Deve-se ressaltar que a discussão de inconstitucionalidade não se presta à
esfera administrativa, onde é vedado afastar a aplicação de tratado, acordo
internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor, pois, na condição de
órgão administrativo, esta Seção não possui competência para apreciação da
matéria.
20.2. Uma vez demonstrado que o lançamento está fundamentado na legislação
vigente à época, insta salientar que ao agente público, por estar atrelado ao
princípio da legalidade, resta o dever de seguir e aplicar as determinações
impostas pela lei (entenda-se em seu sentido lato), não podendo dela se afastar,
sob pena de ser responsabilizado por esse ato. No caso em comento, esta análise
prende-se tão somente em demonstrar que a legislação foi devidamente
aplicada.
20.3. Tal está disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...).
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
Do alegado descumprimento à Solução de Consulta Interna 8
21. Após transcrever a Solução de Consulta Interna 8, de 14 de fevereiro
de2008, conclui a Impugnante que:
Há de se concluir que a atuação fiscal exarada contra a Impugnante não pode
prosperar em face de sua manifesta insubsistência, além do já exposto, por
flagrante entendimento incorreto dos Imos. Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil ao enquadrar o auto de infração com cominação legal imputada à
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005620/2009-61

Impugnante por ferir as alíneas ‘c’ e ‘e’, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei
37/66.com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/03.
21.1. O ato normativo em comento, trazido aos autos pela Impugnante,
estabelece uma série de critérios para a aplicação da multa ora apreciada.
21.2. O questionamento não pode ser aceito, uma vez que a Impugnante
limitou-se a transcrever o citado ato, sem apontar especificamente qual teria
sido o procedimento adotado pela Auditoria em desacordo com o referido ato.
Não obstante, examinei o ato normativo em questão e não constatei qualquer ato
praticado pela Auditoria em desacordo com a Solução de Consulta Interna 8, de
14 de fevereiro de 2008.
21.3. Rejeito, pois, a argumentação apresentada.
22. Em virtude de tudo o que foi exposto, considero a impugnação procedente
em parte, e proponho que o contribuinte seja exonerado da parcela do crédito
fiscal equivalente a R$ 25.000,00, devendo ser mantido o crédito remanescente
de R$ 135.000,00.
Nesse sentido o acórdão n. 3401-009.123, julgado por unanimidade em sessão
realizada em 27/05/2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “ e” do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
MULTA. ALTERAÇÕES E RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do Recurso Especial no 1.846.073-SP, de 08/06/2020, a
Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016, por excepcionar a
aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou
retificação das informações já prestadas, comporta interpretação
restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo que a
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005620/2009-61

solução proferida na Consulta se aplica às retificações que "podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial,
não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A alteração/retificação de código NCM dos bens importados, a nível de
item, sendo que os códigos inicialmente informados não eram totalmente
distintos daqueles retificados, não configura erro grosseiro ou negligência
do responsável ao inserir os dados no Siscomex, capaz de prejudicar, no
caso concreto, a análise de risco da operação, efetuada pela Autoridade
Aduaneira.

Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital